Tribunal: TJMT
Processo: 1037571-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037571-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1013898-23.2024.8.11.0040, indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita. A agravante sustenta impossibilidade de arcar com as custas processuais devido a prejuízos financeiros e múltiplas ações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, mediante comprovação efetiva da insuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

4. A mera existência de prejuízos financeiros nos balanços contábeis não é suficiente para a concessão do benefício, especialmente quando há movimentação patrimonial e financeira significativa.

5. No caso concreto, a agravante detém expressivo valor circulante e patrimônio relevante, incluindo 41 veículos, evidenciando capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

6. Dificuldades financeiras momentâneas não caracterizam a absoluta impossibilidade de pagamento das custas processuais, sendo indevido o uso da gratuidade como meio de evitar compromissos financeiros da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica deve demonstrar de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para obter o benefício da justiça gratuita.

2. A existência de prejuízos contábeis não é suficiente para caracterizar hipossuficiência quando há movimentação patrimonial e financeira significativa.

3. Dificuldades financeiras temporárias não autorizam, por si sós, a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1013898-23.2024.8.11.0040, manejado em face do BANCO DO BRASIL S.A, indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, já que, além de acumular prejuízos financeiros nos últimos exercícios, está sendo demandada em diversas ações judiciais em diferentes estados e encontra-se impossibilitada de custear todas as despesas processuais de tais demandas.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse

entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, verifica-se da atenta leitura do documento encartado no id de n. 261078172, a existência de expressivo valor circulante nos balanços empresariais da agravante, além da posse de 41 veículos, os quais, a toda evidência, indicam que a empresa mantém atividade econômica considerável, sendo incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Ressalte-se que a mera existência de balanços negativos não é suficiente para justificar a concessão do benefício, especialmente quando há movimentação patrimonial e financeira significativa.

Nesse particular, importa ressaltar que dificuldades financeiras momentâneas não se confundem com a completa impossibilidade de pagamento das custas processuais. O benefício da justiça gratuita não deve ser concedido como um meio de evitar compromissos financeiros regulares da atividade empresarial, mas apenas quando há efetiva demonstração de inviabilidade do pagamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025